Tribunal: STF
Processo: Rcl 47134
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIDOS. SEGUNDOS ACLARATÓRIOS. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEITADOS. 



    1. Quanto aos Embargos de Declaração opostos pela CRAISA: a colenda Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, no julgamento da Rcl 24.417 AgR (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), concluiu pela possibilidade da fixação de honorários advocatícios nas Reclamações ajuizadas na vigência do Código de Processo Civil de 2015, haja vista a instituição de contraditório prévio à decisão final, previsto no art. 989, III, do mencionado Diploma Legal.



    2. O Colegiado também estabeleceu que o cumprimento da condenação em honorários advocatícios deverá ser realizado nos autos do processo de origem quando se tratar de impugnação de decisão judicial (Rcl 31.296 ED, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 13/9/2019).



    3. No presente caso, houve interposição de Recurso de Agravo pela parte beneficiária do ato reclamado, suficiente para caracterizar o exercício efetivo do contraditório prévio à decisão final, atraindo a incidência da jurisprudência citada.



    4. Quanto aos Embargos de Declaração opostos pela NUTRIMENTAL: o Acórdão Embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. Pretende-se dar nítido caráter infringente aos Declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso.



    5. Embargos de Declaração opostos pela CRAISA acolhidos para condenar a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem. Embargos de Declaração opostos pela NUTRIMENTAL rejeitados.